Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707848-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR 88 RENT A CAR EIRELI AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BR 88 Rent a Car Eireli em face da decisão (ID 56348623) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Canopus Administradora de Consórcio S/A, postergou a análise do pleito de revogação da liminar deferida nos autos à prévia oitiva da parte credora. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, a despeito de ter sido nomeado decisão, o ato judicial impugnado tem natureza de despacho, não sujeito a recurso por força do art. 1.001 do CPC/15. Neste sentido, o seguinte aresto desta Relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA INDICAR O LUGAR ONDE O VEÍCULO OBJETO DO FINANCIAMENTO SE LOCALIZA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A simples determinação para que a parte indique a localização do veículo objeto do processo, sob consequência de imposição de multa, não tem potencial lesivo ao devedor. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Assim, somente se aplicada qualquer penalidade à parte é que nascerá a situação prejudicial, passível de análise na sede recursal. 4. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1406606, 07365530420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator